Tribunal: TJSP
Processo: 2116617-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de cobrança – Cumprimento definitivo de sentença – Imóvel gerador do débito arrematado em hasta pública – Anterior gravame – Credor hipotecário regularmente intimado da penhora e da data do leilão – Cancelamento da hipoteca – Cabimento (CC, art. 1.501) – Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116617-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes DIEGO
MARCEL FERNANDES DIAS e PAULA VASTANO MANSO FERNANDES DIAS, é
agravado CONDOMÍNIO PROJETO BANDEIRANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116617-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravantes: DIEGO MARCEL FERNANDES DIAS e
PAULA VASTANO MANSO FERNANDES DIAS
Agravado:
CONDOMÍNIO PROJETO BANDEIRANTE
Interessados: ORESTES ALVES DA SILVA,
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF e
APARECIDA ISABEL RODRIGUES DA LARA SILVA
COMARCA: SÃO PAULO F. REG. NOSSA SENHORA DO Ó
EMENTA: Despesas condominiais
Ação de cobrança

Cumprimento definitivo de sentença Imóvel gerador do débito
arrematado em hasta pública
Anterior gravame
Credor
hipotecário regularmente intimado da penhora e da data do leilão
Cancelamento da hipoteca Cabimento (CC, art. 1.501) Agravo
de instrumento provido.
VOTO N° 44.495
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu pedido dos arrematantes para levantamento da hipoteca, em ação de
cobrança de despesas condominiais em fase de cumprimento definitivo de
sentença.
Sustentam os agravantes, em apertada síntese, terem
adquirido o bem em leilão judicial realizado em ação de cobrança de despesas
condominiais oriundas do próprio imóvel, tendo constado no edital a hipoteca em
favor da Caixa Econômica Federal, que foi regularmente intimada, tomando
conhecimento da execução, da penhora e das hastas. Defendem a extinção da
garantia hipotecária, nos termos do art. 1.501 do Código Civil. Asseveram que,
havendo saldo remanescente, o credor hipotecário pode se voltar contra o credor
originário, nos termos do art. 1.430 do mencionado diploma legal. Postulam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116617-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
reforma da decisão para que seja expedido ofício ao 16o Cartório de Registro de
Imóveis de São Paulo para cancelamento da hipótese hipoteca objeto do registro
2 da matrícula 82.297.
Deferido
o
efeito
suspensivo
para
evitar
o
arquivamento dos autos, o recurso foi regular e tempestivamente instruído com
traslado de peças e recolhimento de preparo. Intimad
É o relatório.
Observe-se preliminarmente que o cumprimento de
sentença (processo 0004283-16.2017.8.26.0020) tramita na origem em autos
digitais, razão pela qual será mencionada a numeração em primeiro grau.
Diego Marcel Vastano Fernandes Dias, casado pelo
regime da comunhão parcial de bens com Paula Vastano Manso Fernandes,
arrematou o imóvel gerador do débito condominial em hasta pública determinada
pelo juízo da execução das despesas condominiais. Insurge-se contra decisão
com o seguinte teor:
Vistos.
Cuida-se de execução de taxas condominiais, com penhora
e arrematação do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116617-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O imóvel foi arrematado pelo valor de R$156.000,00 por
Diego Marcel Vastano Fernandes Dias, conforme auto de fls. 200, porém,
além do debito condominial, havia debito tributário, com hipoteca do imóvel
em favor da Caixa Econômica Federal.
A fls. 242/243 foi reconhecido a preferência do crédito
tributário sobre o condominial, com concordância do exequente a fls. 247.
A fls. 250 determinou-se a expedição de MLE em favor do
exequente, reservando-se o valor do debito municipal.
Expeça-se MLE em favor do Município de São Paulo, fls.
288.
Processo extinto pelo pagamento a fls. 289/293, porém
insiste o arrematante no levantamento da hipoteca sobre o imóvel.
Indefiro o pedido. O arrematante não é parte no processo e
seu pedido extrapola os limites desta ação. Tal pedido deve ser oportunizado
em ação própria dirigida ao banco, que também não é parte nestes autos.
Oportunamente, arquivem-se com as baixas de praxe.
Int.
São Paulo, 07/05/2020.
Compulsando-se os atos expropriatórios verifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116617-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que na matrícula 82.297 do 16o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo
consta hipoteca em favor de Caixa Econômica Federal CEF, a qual foi intimada
da penhora (fls. 133, 135) e protestou pela reserva de seu crédito (fls. 143/144).
Instada
a
acostar
aos
autos
documentos
comprobatórios, a credora hipotecária quedou-se silente (fls. 152/153, 155 e 173).
O gestor nomeado designou datas de leilão, apresentou minuta do edital e
demais documentos correlatos (fls. 165/172).
De igual modo, o leiloeiro nomeado pelo juízo emitiu
telegrama cientificando o credor hipotecário a respeito das datas designadas para
o leilão eletrônico (fls. 185/186).
Assim sendo, aplicável à hipótese dos autos a regra
prevista no Código Civil:
Art. 1.501. Não extinguirá a hipoteca, devidamente
registrada, a arrematação ou adjudicação, sem que tenham sido notificados
judicialmente os respectivos credores hipotecários, que não forem de
qualquer modo partes na execução.
A respeito desta regra, leciona Rosângela A. Vilaça
Bertoni:
(...) Porém, se o imóvel da garantia real for penhorado por
outro credor, o que poderá acarretar vencimento antecipado da dívida , não
poderá ser alienado em hasta pública sem a devida notificação judicial ao
credor hipotecário. Portanto, será inválida a alienação judicial e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116617-14.2020.8.26.0000 -Voto no
6
consequentemente, a hipoteca devidamente registrada não poderá ser
extinta, seja por arrematação ou adjudicação (CC, art. 1.499, VI), sem a
comprovação da notificação judicial ao credor hipotecário, se esta não for
parte da execução (in COSTA MACHADO, Antonio Cláudio (org.) e
CHINELLATO, Silmara Juny (coord.), Código Civil Interpretado, 3a ed.,
Manole, p. 1.202).
De igual modo, anotam Theotonio Negrão e outros
(Código Civil e Legislação Civil em vigor, Saraiva, 35a ed., nota 1 ao art. 1.501):
Se o credor hipotecário foi notificado dos termos da
execução e deixou o processo correr, sem manifestar o seu interesse, opera-
se a extinção da hipoteca (RTJ 97/187). No mesmo sentido: RTJ 99/901;
STJ-4a T., REsp 36.757-3, Min. Barros Monteiro, j. 24.5.94, DJU 5.9.94; JTA
104.235.
O objetivo da notificação, de que trata o art. 1.501 do
Código Civil, é levar ao conhecimento do credor hipotecário o fato de que o
bem gravado foi penhorado e será levado à praça de modo que este possa
vir a juízo em defesa de seus direitos, adotando as providências que entender
mais convenientes, dependendo do caso concreto. Realizada a intimação do
credor hipotecário, nos moldes da legislação de regência (arts. 619 e 698 do
Código de Processo Civil), a arrematação extingue a hipoteca, operando-se a
sub-rogação do direito real no preço e transferindo-se o bem ao adquirente
livre e desembaraçado de tais ônus por força do efeito purgativo do gravame.
Extinta a hipoteca pela arrematação, eventual saldo remanescente em favor
do credor hipotecário poderá ser buscado contra o devedor originário, que
responderá pessoalmente pelo restante do débito (art. 1.430 do Código Civil).
Sem notícia nos autos de efetiva impugnação da avaliação do bem ou da
arrematação em virtude de preço vil, não é possível concluir pela manutenção
do gravame simplesmente porque o valor foi insuficiente para quitar a
integralidade do crédito hipotecário (STJ-3a T., REsp 1.201.108, Min. Ricardo
Cueva, j. 17.5.12, DJ 23.5.12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116617-14.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Portanto, a contrario sensu, tendo havido a notificação
judicial do credor hipotecário, de rigor a liberação desse gravame em favor do
arrematante.
Oportuno consignar que na presente hipótese a
manifestação da Caixa Econômica Federal não surtiu efeito algum, uma vez que
pugnou pela preferência de seu crédito, porém não cumpriu a determinação
judicial para comprovar a existência, nem mesmo o valor, o que equivale a
ausência de defesa por falta de prova.
Assim sendo, preservado o convencimento da i.
magistrada, comporta acolhida a pretensão dos agravantes, pois a arrematação
em leilão judicial é forma originária de aquisição da propriedade, o que significa
dizer que o arrematante recebe o bem livre e desembaraçado de qualquer ônus.
Esta Corte assim vem se posicionando:
Hipoteca.
Extinção.
Arrematação.
Credor
hipotecário
intimado nos autos do cumprimento de sentença quanto à designação do
leilão. Ausência de oportuna manifestação. Garantia extinta. Art. 1501, do
Código Civil. Precedentes. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000544-23.2019.8.26.0416; Relator (a): Augusto
Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Panorama -
2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro:
02/06/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de cobrança de cotas
condominiais Cumprimento de sentença Arrematação do bem do qual se
originaram os débitos executados Prévia intimação da credora hipotecária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116617-14.2020.8.26.0000 -Voto no
8
que não se opôs à arrematação Extinção do gravame, nos termos dos
artigos 1.499, VI e 1.501 do CC Recurso provido
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2202970-28.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bauru - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2020;
Data de Registro: 07/02/2020).
VOTO No 25263 HIPOTECA. Arrematação de imóvel
hipotecado em leilão judicial. Credor hipotecário, ora Banco-apelante, que foi
intimado previamente à arrematação e manteve-se inerte, não exercendo o
seu direito de preferência. Extinção da hipoteca pela arrematação.
Inteligência dos artigos 1.499 a 1.501 do Código Civil. Banco-apelado que,
instado extrajudicialmente para cancelar o registro da hipoteca, manteve-se
inerte. Legitimidade passiva configurada. Inocorrência de litigância de má-fé.
Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003537-42.2017.8.26.0664; Relator (a): Tasso
Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de
Votuporanga - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2017; Data de
Registro: 19/10/2017).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Agravante arrematante que pretende o cancelamento do
registro de hipoteca, arresto e penhoras existentes sobre o imóvel.
Possibilidade. Hipoteca que deve ser cancelada nos termos do art. 1.499, VI,
do CC, bem como diante da observância do art. 1.501 do CC, que determina
intimação prévia do credor hipotecário. Da mesma maneira, as demais
constrições podem ser canceladas porquanto decorrentes de dívidas a serem
satisfeitas com o produto da arrematação Recurso provido (AI no
2080435-39.2014.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Hugo
Crepaldi, j. 24/07/2014).
Destarte, de rigor o acolhimento das razões recursais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116617-14.2020.8.26.0000 -Voto no
9
para determinar o cancelamento da hipoteca (R-2) da matrícula 82.297 do 16o
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, uma vez que Diego Marcel
Vastano Fernandes Dias arrematou o imóvel em hasta pública, devendo recebê-
lo livre e desembaraçado de qualquer ônus.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou provimento
ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR